Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700513-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: MEDICARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL E HOME CARE LTDA. IMPETRADO: J LIMA CIA LTDA, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a parte embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias, e a embargada para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator